Tribunal: TJSP
Processo: 2021276-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - Pretensão de concessão da liminar objetivando a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento definitivo do mandamus – Liminar indeferida - Presentes os pressupostos autorizadores: "fumus boni iuris" e "periculum in mora" – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que não é absoluta - Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - Pretensão de concessão da liminar objetivando a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento definitivo do mandamus – Liminar indeferida - Presentes os pressupostos autorizadores: "fumus boni iuris" e "periculum in mora" – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que não é absoluta - Documentos juntados aos autos que indicam a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Decisão reformada - Recurso provido.